Tribunal: TJMT
Processo: 0011588-76.2015.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011588-76.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), CAROLINA DAVOGLIO DE ARRUDA - CPF: 955.435.461-49 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO BAGGIO DE CARVALHO - CPF: 621.334.621-04 (ADVOGADO), TATIANE BITTENCOURT - CPF: 007.359.169-69 (ADVOGADO), FABIOLA RITZMANN DE OLIVEIRA SANTIAGO - CPF: 035.453.459-98 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABIO MARCEL VANIN TURCHIARI - CPF: 003.611.939-39 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO), PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – VERIFICAÇÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA – NECESSIDADE DA DILAÇÃO PROBATÓRIA – PONTO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO
A QUO
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PREJUDICIADO.

Há de se acolher as alegações relativas ao cerceamento de defesa, nos casos em que se pugna a dilação probatória nos autos, mas este ponto não é analisado pelo Julgador, o que configura prejuízo à análise profícua das alegações ventiladas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Itau Unibanco S.A
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, opostos contra o executivo fiscal no 5656-10.2015.8.11.0040 (código no 130620) promovido pelo
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial, a extinguir o processo nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condenou, ainda, o Embargante, ora Recorrente, no pagamento dos honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% do valor da causa, bem como, atribuiu o pagamento das custas processuais ao referido.

O Apelante, preliminarmente, sustenta que teve seu direito de defesa cerceado, eis que o Magistrado ignorou os pedidos de produção de provas formulados, o que acarretaria na nulidade do ato sentencial.

No mérito, aponta que as Leis Estaduais no 7.484/2001, 8.551/2006 e 8.655/2007, estas que foram utilizadas como fonte para multa aplicada, são inconstitucionais, o que geraria a necessidade da anulação da penalidade aplicada.

Defende que não o Apelado não foi apto a demonstrar os vícios existentes na unidade multada, já que, mediante as provas colacionadas nos autos, todos os pontos foram corretamente adotados pelo Recorrente.

Dispõe, também, que as provas colacionadas nos autos não foram corretamente valoradas pelo Julgador, eis que demonstram o cumprimento da obrigação que derivou a multa cobrada no executivo fiscal.

assevera que a multa aplicada está em dissonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que ensejaria sua adequação a patamares justos e corretos.

Por fim, então, pugna, pela anulação do ato sentencial e retorno dos autos à comarca de origem, e, subsidiariamente, a reforma da Sentença, a fim de que os pedidos da exordial sejam providos, ou se proceda à minoração da multa arbitrada.

O Recorrido, no ID no 2899271, apresenta contrarrazões ao recurso, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020